Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-41.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000759-41.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), SUELI MAXIMIANA PEDRO - CPF: 017.199.151-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000759-41.2025.8.11.9005.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Agravante
:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Agravados
:
SUELI MAXIMIANA PEDRO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 7/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE IDOSO COM DEMÊNCIA E ALZHEIMER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo município de Primavera do Leste contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos originários, para determinar a internação compulsória do Sr. Marilei Aparecido Pedro, idoso acometido de Doença de Alzheimer e demência não especificada, em Instituição de Longa Permanência para Idosos ou, na ausência de vaga, em unidade particular adequada, às expensas dos reclamados, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

2.

O agravante sustenta ausência de hipossuficiência do núcleo familiar e inexistência de vaga na instituição indicada, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a internação compulsória do idoso; (ii) estabelecer se o município pode ser compelido, de forma solidária, a custear internação de idoso em instituição pública ou privada, diante da suposta existência de grupo familiar com capacidade de cuidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A presença de Doença de Alzheimer (CID G30.0) e demência não especificada (CID F03.0), com sintomas de agitação, confusão mental e lapsos de memória, comprova a necessidade de acompanhamento institucional especializado, especialmente diante de episódio de abuso cometido pelo idoso contra sua neta, o que inviabiliza sua permanência no núcleo familiar.

5.

A situação de vulnerabilidade do idoso está evidenciada nos autos, com respaldo documental e médico, sendo indispensável sua internação para preservação de sua dignidade e segurança dos demais membros da família.

6.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, assegura o direito à saúde como direito de todos e dever solidário dos entes federativos, não se podendo alegar repartição administrativa de competências para afastar tal responsabilidade.

7.

O STF, no Tema 793, e o STJ, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ, firmaram entendimento de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento de saúde, podendo o particular demandar qualquer dos entes públicos.

8.

A jurisprudência local reafirma a legitimidade passiva do município em ações relativas ao direito à saúde, mesmo que existam outros entes potencialmente coobrigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da vulnerabilidade social e do quadro clínico grave de idoso com Alzheimer e demência justifica a concessão de tutela de urgência para internação compulsória, inclusive em unidade privada custeada pelo Poder Público.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo ser demandados isoladamente sem isso implicar ilegitimidade passiva.

3.

A existência de núcleo familiar não afasta, por si só, o dever do Estado de prover acolhimento institucional quando evidenciada a impossibilidade de cuidado doméstico seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ; TJMT, Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo município de Primavera do Leste, para reformar a decisão monocrática proferida nos autos originários – Processo nº 1003789-22.2025.8.11.0037 – ID 19018465, que deferiu a tutela de urgência, para determinar os reclamados que, solidariamente, providenciem, no prazo de 5 (cinco) dias, vaga para acolhimento institucional do Sr. Marilei Aparecido Pedro em Instituição de Longa Permanência para Idosos, preferencialmente na Casa Lar Santo Antônio, em Primavera do Leste/MT, ou, na ausência de vaga, custeiem a internação em unidade particular adequada, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas suficientes ao cumprimento da medida.

Inconformado, o agravante alega ausência do requisito essencial para concessão da tutela pleiteada, qual seja, a situação de vulnerabilidade do agravado.

Sustenta que o Sr. Marilei reside nos fundos da residência da sua ex-companheira, a Sra. Aparecida Maximiana Pedro e, ainda, possui 5 (cinco) filhas, incluindo a agravada Suelei Maximiana Pedro.

Alega a existência de grupo familiar, sendo o assistido curatelado por uma das filhas, e a inexistência de vaga na instituição indicada, a qual se encontra com lotação máxima.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, no sentido de reconhecer a ausência de comprovação de hipossuficiência do núcleo familiar, especialmente pelo fato de o paciente, Sr. Marilei, possuir, além da filha curadora, outras quatro filhas mencionada nos autos.

Somente a agravada, Sueli Maximiana Pedro, apresentou contrarrazões (ID 293219398), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 297013378), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, verifica-se que a agravada, Sra. Sueli Maximiana Pedro, é filha e curadora do Sr. Marilei Aparecido Pedro que, atualmente, encontra-se acometido de demência não especificada (CID F03.0) e Doença de Alzheimer (CID G30.0).

Conforme informado nos autos, o paciente apresenta quadro de saúde cronificado, com pensamentos desconexos, baixa comunicabilidade, confusão mental, lapsos de memória, esquecimento, bem como comportamento agitado, inquieto e ansioso.

Importa consignar que, em razão do quadro de demência, o idoso abusou de sua neta, filha da agravada/curadora, em 07/03/2025, circunstância que inviabiliza sua permanência na residência de sua filha, a Sra. Sueli, conforme documentação anexa ao ID 190100241.

O pedido de tutela de urgência foi deferido nos autos originários para determinar que os reclamados procedam à disponibilização do tratamento de saúde, por meio da internação compulsória do Sr. Marilei em Instituição de Longa Permanência para Idosos, preferencialmente na Casa Lar Santo Antônio, em Primavera do Leste/MT, ou, na ausência de vaga, custeiem a internação em unidade particular adequada, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas suficientes ao cumprimento da medida.

Pois bem, segundo os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico e não têm condições de custeá-lo demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito maior à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não arrisca ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria. Mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente ou em conjunto contra o Estado e município, não há que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Assim, diante dos elementos constantes dos autos e da situação de vulnerabilidade do idoso, resta demonstrada a necessidade da medida deferida, mantendo-se incólume a decisão atacada, ante a presença dos pressupostos legais.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025